Tribunal: CARF
Processo: 10872.720128/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720128/2015-72
ACÓRDÃO
2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONCEITO
O conceito de salário-de-contribuição, para além de ser um conceito
próprio da legislação previdenciária, abarca, não apenas os ganhos
habituais, mas todo e qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado
pelo empregador, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.
PARCELAS REMUNERATÓRIAS
Constitui fato gerador da obrigação principal a totalidade da
REMUNERAÇÃO do segurado empregado, excluídas apenas, as parcelas
expressamente definidas em lei.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA. INCIDÊNCIA
O pagamento à pessoa física filiada ao regime geral de previdência social
na qualidade de segurado contribuinte individual configura fato gerador de
contribuições a cargo da empresa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)Ausente(s)
o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração relativo à contribuição previdenciária por constatação
das seguintes infrações:
1. INFRAÇÃO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO A EMPREGADOS NÃO
OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO
2. INFRAÇÃO – ALUGUEL, CONDOMÍNIO E DESPESAS PESSOAIS A EMPREGADOS
NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
3. INFRAÇÃO – GRATIFICAÇÃO A EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
4.INFRAÇÃO – RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO
5. INFRAÇÃO – SALÁRIOS, ORDENADOS, VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS A
EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
6. INFRAÇÃO – VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
3
Cientificada dos autos de infração, a Interessada apresentou impugnação, por meio
de procurador legalmente constituído, fundamentando-se nas razões de fato e de direito a seguir
sintetizadas, de acordo com o relatório do acórdão da impugnação:
DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
RUBRICAS INDENIZATÓRIAS E CUJO PAGAMENTO NÃO OCORRE COM
HABITUALIDADE
Alega que os pagamentos questionados não constituem fatos jurídicos sobre os
quais devam incidir as contribuições previdenciárias.
Discorre amplamente acerca do que se entende como habitualidade para efeito
de incidência das contribuições previdenciárias sobre remunerações devidas.
Segue aduzindo que, à luz do artigo 195, inciso I, alínea “a” da Constituição
Federal, as contribuições sociais só podem incidir sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos pela contraprestação do serviço prestado,
seja com vínculo empregatício ou não, ou seja, não engloba verbas de natureza
indenizatória, previdenciária ou não salarial, mas, tão somente, as verbas
destinadas a retribuir a prestação de serviços e pagas com habitualidade pelo
empregador.
Defende que não se pode pretender tributar verbas de natureza indenizatória,
porquanto as contribuições previdenciárias devem incidir somente sobre “salário”
e “remuneração do trabalho”. Para tanto, colaciona julgados do STJ a respeito da
não incidência das contribuições previdenciárias sobre as rubricas que possuam
caráter indenizatório.
Argumenta que as rubricas lançadas não se compatibilizam com o conceito de
“remuneração”, razão pela qual não podem compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias. A ampliação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, no tocante a verbas de natureza não salarial, para que a
tributação alcance verbas de natureza indenizatória, viola o arquétipo
constitucional do tributo em questão, bem como a sua regra matriz prevista na Lei
no 8.212/91.
DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR RECOLHIMENTO SOBRE OS VALORES PAGOS A
TÍTULO DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E REFORMA DE IMÓVEIS – CARÁTER
INDENIZATÓRIO E AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE
Argumenta que os referidos pagamentos não possuem qualquer vínculo com a
contraprestação de serviços pelos referidos empregados, carecendo-lhes
qualquer natureza salarial, e tampouco se voltam a benefício do próprio
empregado.
Narra que, em decorrência da necessidade de mão-de-obra extremamente
qualificada, conta em seus quadros com empregados/funcionários advindos de
outros países – estrangeiros/expatriados – que residirão no Brasil, a priori, por
tempo indeterminado, até o fim de suas atribuições no país. Com isso, na
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
4
qualidade de empregadora e responsável por zelar pelo bem-estar do referido
empregado, auxilia na procura de imóvel onde será instalado o expatriado,
figurando como fiadora das obrigações a serem assumidas em relação ao contrato
de aluguel.
(...)
Alega que as despesas, ora lançadas, referem-se aos pagamentos ocorridos, via de
regra, após o encerramento do contrato de trabalho com o funcionário, que dá
ensejo à consequente extinção do contrato de aluguel e os respectivos haveres
contratuais (pagamento de eventual multa rescisória, pintura e pequenas
reformas, além de despesas com a manutenção de aluguel/condomínio/IPTU
durante o período de obras para retorno do imóvel), conforme cópias dos Termos
de Rescisão firmados entre a IMPUGNANTE e o empregado (Doc. n° 07).
(...)
Frisa que em relação ao empregado Matthew John Kedian, cujo contrato de
trabalho permanecia em vigência quando da rescisão do contrato de aluguel, vez
que houve a necessidade de mudança de imóvel, tais montantes tampouco
assumem natureza salarial/habitual, vez que decorrem, unicamente, da obrigação
contratual assumida pela IMPUGNANTE de reparar danos ao imóvel, por ocasião
da rescisão da locação, honrada na qualidade de fiadora, ou seja, obrigação
contratual que transcende qualquer benefício ao segurado/empregado.
DA NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL, GILRAT
E DE TERCEIROS) SOBRE OS VALORES PAGOS SOB AS RUBRICA DE "LIBERALIDADE
COMPENSÁVEL" – INDENIZAÇÃO QUANDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO
Narra que a rubrica "liberalidade compensável" consiste em uma rubrica
excepcional, isto é, um valor pago sem qualquer habitualidade e a título de
indenização, que foi paga aos empregados que tiveram seu cargo extinto, isto a
partir de dados como a duração do vínculo com a IMPUGNANTE, a proximidade
de sua aposentadoria e o seu patamar salarial.
Reprisa que a "liberalidade compensável" consiste em parcela indenizatória paga
exclusivamente no momento da rescisão do contrato de trabalho, não servem
como contraprestação ao trabalho realizado pelo empregado, tampouco são
dotadas de qualquer habitualidade - um dos pré-requisitos para que se atribua
natureza salarial à determinada verba.
Destaca que o pagamento da "liberalidade compensável", origina-se da mesma
situação fática de onde surge o pagamento do Aviso prévio Indenizado, que tem
sua natureza indenizatória reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual,
em suas decisões, pacificou o entendimento pela sua não sujeição às
contribuições previdenciárias.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
5
1.3 – DA INDENIZAÇÃO PAGA A TÍTULO DE SUPRESSÃO DE BENEFÍCIOS
INCORPORADOS AO CONTRATO DE TRABALHO - RUBRICA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA E PAGA SEM HABITUALIDADE
Explica que a rubrica denominada "indenização", referido no item 4 do auto de
infração, consiste, especificamente, em valores pagos aos empregados quando da
eventual supressão de benefícios incorporados ao seu contrato de trabalho,
indenizando-os pela descontinuidade da vantagem. Cita como exemplo de
vantagem o "empréstimo especial", a qual foi extinta pela IMPUGNANTE no ano
de 2010, conforme comunicado aos funcionários anexo (Doc. 08), levando ao
pagamento de valores sob a rubrica "indenização" para aqueles que eram
elegíveis àquela vantagem oferecida, como uma forma de compensação, com
natureza meramente indenizatória, paga por liberalidade da Companhia.
Defende que a "indenização" deve ser expressamente afastada do montante tido
como "salário", porque não serve como contraprestação ao trabalho realizado
pelo ter se procedido com o recolhimento da contribuição previdenciária
patronal.
Sustenta que a situação fática a ensejar o pagamento da rubrica “indenização”
não deixa dúvidas: trata-se de uma verba com nítida natureza indenizatória, paga
uma única vez – na rescisão, a qual não poderia sofrer a incidência das
contribuições previdenciárias, conforme a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, já
destacadas acima.
2DOS VALORES CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS)
Esclarece que concordou com parte da cobrança, sendo que, como já informado,
procedeu com o pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias da Impugnação, dos
valores correspondentes a alguns dos pagamentos.
Frisa que nem todos os valores dispostos pela fiscalização são exigíveis, na medida
em que (i) parte dos valores creditados não podem ser incluídos na base de
cálculo da contribuição previdenciária, vez que se referem a valores relativos a
despesas com cartórios e (ii) quando passíveis de incidência da referida
contribuição, já haviam sido objeto de prévios recolhimentos por meio de GPS.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE DESPESAS COM
SERVIÇOS NOTARIAIS
Discorre acerca das normas que tratam sobre a vinculação previdenciária do
segurado contribuinte individual, notadamente, os titulares de cartório (notários
e oficiais de registro).
Esclarece que os titulares de cartório, na condição de contribuintes individuais,
quando contratam escreventes e auxiliares na forma do art. 20 da Lei n°
8.935/943, que regulamenta o artigo 236, da Constituição Federal, que dispõe
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
6
sobre os cartórios notariais, equiparam-se à empresa para fins de cumprimento
das obrigações previstas na Lei n° 8.212/91.
Diz que os serviços notariais são prestados diretamente pelos titulares dos
cartórios, contribuintes individuais do Regime Geral de Previdência Social,
mediante delegação do Poder Público, podendo esses titulares contratarem, para
o exercício dessa atividade, escreventes e auxiliares sob o regime celetista.
Por fim, afirma que não contratou segurado contribuinte individual para a
prestação de serviços cartoriais, mas uma “empresa” representada pelo titular do
cartório (Hercules Milton Oliveira Duarte – Doc. no 09) que possui segurados a seu
serviço (escreventes e auxiliares) e que, para os efeitos da Lei no 8.212/91, deve
recolher suas contribuições como as demais empresas em geral.
DO PRÉVIO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARCELA DOS
SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMO
Destaca que a contribuição previdenciária patronal ora exigida foi devidamente
recolhida por meio de Guia de Previdência Social (GPS), à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores, conforme comprovantes de recolhimento das
competências de (i) julho/2011, no valor de R$ 13.743,28, (ii) agosto/2011, no
valor de R$ 4.252,60, (iii)
outubro/2011, no valor de R$ 204,00 e, por fim, de dezembro/2011, no valor de
R$ 1.672,09. (Doc. n° 10).
DOS PEDIDOS
Diante do todo acima exposto, espera e requer que:
(i)
reconhecer o pagamento integral dos valores relativos às contribuições
previdenciárias e de terceiros concernentes às rubricas relacionadas ao
item 1 (adicional por tempo de serviço na rescisão), item 5 (salário a
empregados expatriados), bem assim sobre parte dos valores
relacionados ao item 6 (valores pagos ou creditados a autônomos) (vide
DARF's - Doc. n° 03), bem assim a aplicabilidade da redução de 50%
(cinquenta por cento) da multa de ofício imposta sobre esses valores;
(ii)
julgar improcedente o auto de infração no que tange à contribuição
patronal, GILRAT e de terceiros calculada sobre a rubrica mencionada no
item 2 (aluguel, condomínio e despesas com reforma pagas em nome de
empregados), vez que se tratam de valores decorrentes da rescisão do
contrato de aluguel dos imóveis dos expatriados, os quais foram pagos
após o término do contrato de trabalho e retorno desses profissionais ao
seu país de origem e, portanto, não possui habitualidade, bem assim não
se trata de contraprestação ao serviço prestado;
(iii)
julgar improcedente o auto de infração no que concerne ao item 3
(valores pagos a título de liberalidade em caso de extinção do cargo de
trabalho) e Item 4 (valores pagos a título de indenização pela supressão
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
7
de benefícios incorporados ao contrato de trabalho), considerando a
natureza indenizatória e não habitual dessas verbas, na esteira da mansa
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
(iv)
julgar improcedente o auto e infração no que concerne à parcela
contestada do item 6 (despesas com cartórios e exigência de valores
relativos à prestação de serviços por autônomos, quando a contribuição
patronal já havia sido recolhida previamente mediante GPS), vez que, na
primeira hipótese, não há prestação de serviços diretamente pelo
contribuinte individual (titular do cartório), mas por "empresa", assim
considerada por equiparação nos termos do parágrafo único do art. 15 da
Lei no 8.212/91 - a teor da Solução de Consulta n° 21/14 da COSIT -, bem
porque, no segundo caso, a Impugnante comprovou o recolhimento
prévio à autuação de parte dos valores arrolados no referido item (Doc. n°
10);
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o
crédito tributário, que foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONCEITO
O conceito de salário-de-contribuição, para além de ser um conceito próprio da
legislação previdenciária, abarca, não apenas os ganhos habituais, mas todo e
qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado pelo empregador, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço.
PARCELAS REMUNERATÓRIAS
Constitui fato gerador da obrigação principal a totalidade da REMUNERAÇÃO do
segurado empregado, excluídas apenas, as parcelas expressamente definidas em
lei.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
INCIDÊNCIA
O pagamento à pessoa física filiada ao regime geral de previdência social na
qualidade de segurado contribuinte individual configura fato gerador de
contribuições a cargo da empresa.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO POR TITULAR DE CARTÓRIO
QUE POSSUI SEGURADOS A SEU SERVIÇO. RETENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INAPLICÁVEIS
Na prestação de serviços notariais e de registro por titular do cartório que possui
segurados a seu serviço, não se aplica a retenção de 11% prevista no art. 4o da Lei
no 10.666, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.933, de 2009, e tampouco
a contribuição previdenciária patronal de 20% de que trata o inciso III, do art. 22
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
8
da Lei no 8.212, de 1991, pois não há, nesta hipótese, a prestação de serviços
diretamente pelo contribuinte individual (titular do cartório), mas por “empresa”,
assim considerada por equiparação nos termos do parágrafo único, do art. 15 da
Lei no 8.212, de 1991.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONCEITO
O conceito de salário-de-contribuição, para além de ser um conceito próprio da
legislação previdenciária, abarca, não apenas os ganhos habituais, mas todo e
qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado pelo empregador, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço.
PARCELAS REMUNERATÓRIAS
Constitui fato gerador da obrigação principal a totalidade da REMUNERAÇÃO do
segurado empregado, excluídas apenas, as parcelas expressamente definidas em
lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 692/724), com
as mesmas alegações suscitadas quando da impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto.
DO MÉRITO
I - DOS VALORES PAGOS À TÍTULO INDENIZATÓRIO (INFRAÇÃO: Itens 3, 4 e 5)
A Defesa argumenta no sentido de que os valores em tela não poderiam integrar
a base de cálculo das contribuições sociais, na medida em que se tratam de
ganhos eventuais, sustentando a ausência de habitualidade e de contraprestação
de serviço.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
9
Acerca das verbas que compõem o salário-de-contribuição, a disposição contida
no art. 28 da Lei n.o 8.212, de 1991, estabeleceu o seguinte:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa;
O conceito de salário-de-contribuição, para além de ser um conceito próprio da
legislação previdenciária, é mais amplo do que o conceito de salário fixado pela
legislação trabalhista, pois abarca, não apenas os ganhos habituais, mas todo e
qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado pelo empregador, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, consoante, estabelece o preceito
constitucional veiculado pela alínea “a”, inciso I, art. 195, e pelo § 11, art. 201,
ambos da Constituição Federal Brasileira, cujas disposições determinam in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de
1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998) (grifei)
Diante dos dispositivos legais acima citados, conclui-se que se a parcela retribui
efetivamente um trabalho prestado, independentemente de ser paga em pecúnia
ou em utilidade, seja ela decorrente de contrato de trabalho ou convenção
coletiva, possui natureza de salário-de-contribuição, somente podendo ser
afastada tal natureza se a parcela estiver prevista em uma das hipóteses taxativas
elencadas no § 9o, do artigo 28, da Lei no 8.212, de 1991.
Há que se frisar que não importa a periodicidade com que a verba é paga, frente a
legislação que disciplina o assunto. Mesmo no caso do pagamento dar-se apenas
única vez, todavia, sendo valores recebidos pelo trabalho, não haveria como
excluí-lo da incidência da contribuição previdenciária.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
10
Em relação à habitualidade, o que é determinante para caracterizá-la é o
conhecimento prévio de que os valores serão concedidos, porquanto uma vez que
se torna uma prática constante, existe a expectativa do empregado no
recebimento destes valores. Essa previsão retira o caráter de eventualidade, que
por sua vez não está relacionado ao número de vezes, mas sim a correlação direta
entre o pagamento da verba e a prestação do serviço. Isto é, caso o pagamento
seja feito por liberalidade do empregador, sem qualquer correlação com o
trabalho prestado, não sofrerá a incidência de contribuição por tratar-se de uma
verba eventual.
Em resumo, entende-se por remuneração um conjunto de retribuições recebidas
pelo empregado pela prestação de serviços, decorrentes do contrato de trabalho,
de modo a satisfazer as suas necessidades básicas e de sua família. Quer se dizer
que os pagamentos destinados a retribuir o trabalho - seja antes, no início,
durante ou no término do contrato de trabalho - devem fazer parte do conceito
de remuneração para efeitos de incidência das contribuições previdenciárias, nos
termos do previsto no caput do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Dito isso, passa-se a análise das contradições apresentadas pela Fiscalizada
relativamente aos valores pagos aos seus segurados empregados, por infração
apurada, conforme segue:
1. DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E REFORMA DE
IMÓVEL LOCADO PARA MORADIA DE SEGURADO EMPREGADO EXPATRIADO Alega
que os valores apurados referem-se à despesa de aluguel, condomínio e reforma
de imóvel locado em benefício de segurados empregados e que foram pagos pela
Empresa por ocasião da rescisão dos contratos firmados com os proprietários.
Ao teor dos autos, tem-se que o pagamento de aluguel e reforma com o imóvel
locado aos empregados expatriados é parte de uma política adotada pela Shell
que visa proteger seu investimento em capital humano e atrair pessoal altamente
qualificado aos seus quadros pelo resultado laboral diferenciado que dele se
espera. Percebe-se, portanto, que esse benefício se dá em função da contratação,
estando, assim, vinculado ao contrato de trabalho que lhe sucede, tornando-se
evidente a presença da retributividade no pagamento efetuado a esse título.
Como prova disso, transcreve-se, a seguir, trecho da impugnação apresentada
pela Interessada:
Para atender projetos diversos dentro do seu escopo empresarial, e em
decorrência da necessidade de mão-de-obra extremamente qualificada, a
IMPUGNANTE conta em seus quadros com empregados/funcionários
advindos de outros países – estrangeiros/expatriados – que residirão no
Brasil, a priori, por tempo indeterminado, até o fim de suas atribuições no
país. Com isso, na qualidade de empregadora e responsável por zelar pelo
bem estar do referido empregado, a IMPUGNANTE auxilia na procura de
imóvel onde será instalado o domicílio do expatriado, figurando como
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
11
fiadora das obrigações a serem assumidas em relação ao contrato de
aluguel.
Com o encerramento do contrato de trabalho do empregado estrangeiro e,
por consequência, da desnecessidade de manutenção do imóvel locado,
ocorre a rescisão do contrato de aluguel e os respectivos haveres
contratuais de se proceder com o pagamento de eventual multa rescisória,
bem assim de entregar o imóvel em mais perfeita ordem ao locador do
mesmo, o que demanda, em muitos casos, pintura e pequenas reformas,
além de despesas com a manutenção de aluguel/condomínio/IPTU durante
o período de obras para retorno do imóvel.
Com efeito, resta evidente que não há que se falar em caráter indenizatório de tal
verba, já que o seu pagamento está umbilicalmente associado à contraprestação
de serviço a serem prestados ao longo do contrato de trabalho, ausente qualquer
caráter indenizatório.
2. DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE LIBERALIDADE EM CASO DE EXTINÇÃO DO
CARGO DE TRABALHO
Trata-se de valores apurados correspondente à gratificação, sob a rubrica “2017 –
Liberalidade Compensável”, que foram pagos pela Empresa, por liberalidade,
quando da rescisão do contrato de trabalho pela extinção do cargo que esses
ocupavam.
Note-se que, mais uma vez, estamos diante de um benefício pago em função do
contrato de trabalho, tornando-se evidente a presença da retributividade no
pagamento efetuado a esse título. E como prova disso, transcreve-se, a seguir,
trecho da impugnação apresentada pela Interessada:
A rubrica "liberalidade compensável" consiste em uma rubrica excepcional,
isto é, um valor pago sem qualquer habitualidade e a título de indenização,
que foi paga aos empregados que tiveram seu cargo extinto, isto a partir de
dados como a duração do vínculo com a Impugnante, a proximidade de sua
aposentadoria e o seu patamar salarial.
O pagamento da "liberalidade compensável", origina-se da mesma situação
fática de onde surge o pagamento do Aviso prévio Indenizado, que tem sua
natureza indenizatória reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, o
qual, em suas decisões, pacificou o entendimento pela sua não sujeição às
contribuições previdenciária.
É cediço que a indenização do empregado demitido sem justa causa é feita por
meio das verbas rescisórias previstas em lei, como por exemplo, a multa sobre os
depósitos do FGTS. No caso em questão, o pagamento a título de “Liberalidade
Compensável”, trata-se, em verdade, de uma espécie de gratificação ajustada por
ter a Empresa demitido segurado empregado com anos de serviços prestados, ou
seja, trata-se, claramente, de retribuição pelos serviços, e, nesse contexto,
qualquer verba denominada ou não como indenizatória, paga na rescisão de
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
12
contrato de trabalho e sem previsão legal de exclusão, integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Cumpre esclarecer que o Ato Declaratório no16/2011, referido pela Autuada, trata
da dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, por
parte da PGFN, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição
previdenciária. O que, em nada se assemelha aos pagamentos efetuados pela
Autuada.
Portanto, são devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a verba
paga a título de “Liberalidade Compensável”.
3. DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA SUPRESSÃO DE
BENEFÍCIOS INCORPORADOS AO CONTRATO DE TRABALHO
Aduz que os valores apurados correspondem à indenização, sob a rubrica “2089 –
Indenização”, que forma pagos, por liberalidade da Empresa, por supressão de
benefício.
Novamente, mostra-se a vinculação dos pagamentos em face do contrato de
trabalho, consoante trecho da impugnação que colaciona-se a seguir:
A rubrica denominada “indenização”, constante do item 4 do auto de
infração, consiste, especificamente, em valores pagos pela Impugnante aos
empregados quando da eventual supressão de benefícios incorporados ao
seu contrato de trabalho.
Uma vez que as vantagens concedidas por longos períodos aderem ao
contrato de trabalho dos seus beneficiários, a supressão dessas faz com que
a Impugnante realize acordos com seus empregados, indenizando-os pela
descontinuidade da vantagem – de onde surge o pagamento de valores sob
a rubrica “indenização”.
Dessa forma, o entendimento firmado por essa julgadora relativamente aos
demais valores pagos aplica-se à análise da incidência de contribuição
previdenciária sobre os pagamentos a título de "indenização pela supressão de
benefícios incorporados ao contrato de trabalho”. Tais despesas possui relação
direta com a contraprestação de serviços e, por consequência, possui natureza
salarial e constitui base de cálculo de contribuição previdenciária.
De modo objetivo, importa afirmar que os valores pagos pela SHELL BRASIL nada
teve de eventual ou fortuito. Assim como, não há que se falar em falta de
habitualidade nos seus pagamentos, que foram previamente ajustados, uma vez
que o seu conhecimento prévio – que são vinculados à contraprestação de
serviços pelo empregado durante a vigência do contrato de trabalho –, retiram-
lhe o caráter de eventualidade.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
13
Registre-se que a relação constante do § 9o, art. 28 da Lei no 8.212/1991 é
exaustiva (Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente), e dela não consta nenhuma das verbas pagas pela Autuada aos
seus segurados empregados.
Logo, uma vez que os valores foram pagos em decorrência do vínculo laboral e
diretamente em contraprestação por serviços prestados na condição de segurado
empregado, não há como se afastar a pretensão da Impugnante de rotulá-los de
eventuais.
II – DOS VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
(AUTÔNOMOS) POR CONTA DE SERVIÇOS PRESTADOS (INFRAÇÃO: Item 6)
Nessa infração, a autoridade lançadora constatou pagamentos a segurados
contribuintes individuais, por serviços prestados a Fiscalizada, registrado na
contabilidade SPED (Termo de Autenticação N° SPED-TA-0000046978) e nos
recibos de pagamento, tendo apurado o montante de R$ 245.102,48, conforme
Anexo V (Planilha 04 – PAGAMENTOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS)
De sua parte, a Autuada apresenta suas contradições a parte da exigência em
apreço (o montante de R$ 127.377,21 foi reconhecido como legitimo), com o
seguinte desdobramento:
(i)
discorda do montante de R$ 73.024,82, porquanto já foi objeto de
prévio recolhimento; e
(ii)
discorda do montante de R$ 44.700,45, vez que se refere às
despesas com cartórios.
(i) – DO PRÉVIO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARCELA
DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS
(...)
b) Estabelecimento Filial
Considerando que os elementos trazidos pela Fiscalizada foram restritos ao
estabelecimento Matriz, deve permanecer no lançamento o montante de R$
6.120,00, relativamente aos contribuintes individuais que prestaram serviço à
Filial.
(ii) – DA INDEVIDA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE DESPESAS COM CARTÓRIOS
(...)
Quanto ao valor lançado de R$ 14.900,00, relativamente a pagamento ao Sr.
HERCULES MILTON OLIVEIRA DUARTE, no dia 01/07/2011, tem-se que deve
permanecer no lançamento por ausência de prova.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.
Assinado Digitalmente
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.091 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720128/2015-72
14
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 755
DF CARF MF
Original